Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora e determinou a suspensão de perfil no Instagram, assim como o envio de instrução de recuperação da conta, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada obrigação não cumprida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão é nula por ser extra petita; e ii) saber se deve ser corrigida o nome do perfil no Instagram a ser suspenso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida não extrapolou os limites objetivos e subjetivos do pedido, pois observou os contornos da causa de pedir e do pedido e não apresentou fundamentos estranhos aos alegados pelas partes, razão pela qual inexiste julgamento extra petita.
4. A decisão recorrida apenas apresentou incorretamente a grafia do perfil a ser suspenso na rede social Instagram, por ausência da letra “a” ao final do nome. Trata-se de mero erro material passível de correção.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.